Tribunal: TJMT
Processo: 1016576-05.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016576-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRISCILA TOAZZA CORREA - CPF: 019.214.150-37 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), PAULO RICARDO MARCOMINI DA SILVA - CPF: 059.113.681-37 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA QUE FOSSE GARANTIDA A POSSE DO VEÍCULO FINANCIADO E A NÃO INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUIAS COMO JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIAS HÁ MUITO CONSOLIDADAS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU DE RISCO DE DANO IMINENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A antecipação dos efeitos da tutela recursal só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação recursal convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, ainda mais quando os Tribunais Superiores há muito já consolidaram o entendimento sobre matérias relacionadas a taxas de juros, capitalização, etc, devendo a parte aguardar a regular instrução processual e o pronunciamento judicial em cognição exauriente.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO RICARDO MARCOMINI DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Revisão de Contrato
” (Proc. nº 1002228-46.2021.8.11.0087), ajuizada pelo agravante contra OMNI FINANCEIRA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que fosse lhe garantida a “
posse do veículo financiado,
(...) (e)
determinado à parte ré que não insira
(os seus dados pessoais)
nos órgãos de proteção ao crédito
”, pois, segundo o magistrado, “
em que pese ter sido juntado os extratos de empréstimos consignados fornecido pelo INSS, extratos bancários e reclamações junto ao Procon, não há indícios de irregularidade aptos a ensejar nesta fase processual a concessão da tutela pretendida, assim,
(...)
os documentos carreados e as declarações de caráter unilateral não são peremptórios a comprovar a probabilidade do direito alegado, de modo que, somente após oportunizado o contraditório e com a instrução processual, será possível verificar a ilegalidade ou abusividade defendida
” (cf. Id. nº 89597138 dos autos de origem).

O agravante alega que, “
aos contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as cláusulas desses contratos devem se submeter aos princípios da boa-fé e equidade, e, neste sentido, não se admite que os juros do contrato sejam estipulados em patamar superior ao limite legal imposto pelo artigo 591 do Código Civil, o que leva ao reconhecimento da nulidade dos mesmos, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor
”.

Sustenta que o “
BACEN utiliza a taxa média como balizador entre as negociações bancárias para que as partes possam celebrar um contrato justo e viável, sendo ilegal as instituições financeiras aplicarem os percentuais que acreditem ser viáveis para cada negociação
”, e que, “
conforme informações extraídas, foi apurado por meio de cálculo que a taxa aplicada ao financiamento em questão
(54,28% a.a.)
possui extrema abusividade, valores superiores à taxa média aplicada para a data da contratação (
18,97% a.a.)
, ferindo os direitos básicos do consumidor, conforme demonstrativo abaixo
”.

Afirma que é ilícita a capitalização mensal de juros no caso discutido nos autos, eis que não há expressa previsão contratual nesse sentido, argumentando que “
expressa pactuação é aquela que é baseada em linguagem compreensível e acessível ao consumidor, ou seja, no contrato deveria estar descrito todas as cláusulas nítidas, sem técnica, que não confundam a compreensão do consumidor ou que não estejam ocultas
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja concedida a tutela de urgência para lhe assegurar a “
posse do veículo financiado, bem como seja determinado à parte ré que não insira
(os seus dados pessoais)
nos órgãos de proteção ao crédito
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 139779688).

A decisão vinculada ao Id. nº
141118167
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

145236181
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, vez que não há nos autos prova manifesta capaz de comprovar, em sede de cognição sumária, a ausência de negócio jurídico efetuado entre as partes.

Isso porque, ao compulsar os autos, em que pese ter sido juntado os extratos de empréstimos consignados fornecido pelo INSS, extratos bancários e reclamações junto ao Procon, não há indícios de irregularidade aptos a ensejarem nesta fase processual, a concessão da tutela pretendida.

Assim, entendo que os documentos carreados e as declarações de caráter unilateral não são peremptórios a comprovar a probabilidade do direito alegado, de modo que somente após oportunizado o contraditório e com a instrução processual, será possível verificar a ilegalidade ou abusividade defendida pela requerente.

Como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela só é cabível quando há a demonstração da presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave ou irremediável ou, então, ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
), requisitos estes comuns e indispensáveis a toda e qualquer tutela de urgência, inclusive àquelas que envolvam obrigação de fazer, como é o caso paralização de qualquer obra na área discutida pretendida em caráter liminar pelo agravante.

Logo, à concessão da medida de liminar aqui pleiteada, além da inequívoca probabilidade do direito afirmado, o autor/agravante também deveria ter feito comprovação consistente da presença de perigo de dano iminente e atual, de uma situação de urgência agônica, que, caso não repelida ou aplacada pela imediata intervenção judicial, resultaria em enorme e/ou irremediável prejuízo à parte ou, tão grave quanto, teria o potencial de tornar inútil provimento jurisdicional futuro, o que não se vê neste caso.

Com efeito, não vejo, a demonstração de probabilidade das alegações do autor, até porque os fundamentos recursais não convencem minimamente da probabilidade do direto invocado, pois os Tribunais Superiores há muito já consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382), sendo que, embora se admita excepcionalmente a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção – Resp 1061530/RS, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), o conceito de “discrepância” deve ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não qualquer variação do praticado, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

De igual modo, a jurisprudência do STJ também já fixou a orientação de é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

Portanto, não há, amparo probatório razoável capaz de modificar o acerto da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023